Tribunal: TJSP
Processo: 1500445-63.2018.8.26.0599
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
1500445-63.2018.8.26.0599/50000, da Comarca de Tietê, em que é agravante
WELLINTON JOSE FRANCISCO, Interessados BRUNO CAYETANO e VALDEIR
RIBEIRO DE LIMA, é agravado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram deste
Agravo Regimental. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1500445-63.2018.8.26.0599/50000 -Voto no 36.723.
2
Agravo Regimental no 1500445-63.2018.8.26.0599/50000.
Comarca de Tietê.
Agravante: Wellinton José Francisco.
Agravada: 1a Câmara de Direito Criminal.
Voto 36.723.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
da Comarca de Tietê, os réus Bruno Cayetano, Wellington José
Francisco e Valdeir Ribeiro de Lima foram condenados como incursos
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, o primeiro a seis anos de
reclusão e seiscentos dias-multa, no piso mínimo, e os demais cada
qual a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo,
fixado para todos o regime prisional inicial fechado, porque no dia 18
de outubro de 2018, por volta das 17h00, na Rua Professor Celso
Bernardes da Silva, no 330, Bairro Cohab, naquela cidade, guardavam e
tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, cinco porções de
maconha, pesando 1.317,28g, trezentos e trinta e sete porções de
cocaína, pesando 519,28g, e quatrocentos e sessenta e três porções
de “crack”, pesando 86,12g, substâncias entorpecentes e que causam
dependência física ou psíquica.
Inconformados com a decisão, todos os réus
recorreram, Bruno e Wellington buscando a absolvição por falta de
provas ou o reconhecimento da participação de menor importância,
pretendendo todos a aplicação do redutor de penas previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, e a mitigação do regime prisional.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
Em 17 de fevereiro de 2020, por votação
unânime, esta Câmara deu parcial provimento aos recursos para reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1500445-63.2018.8.26.0599/50000 -Voto no 36.723.
3
as penas do réu Bruno a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo, fixado para todos o regime prisional inicial
semiaberto (fls. 565/573 do processo crime).
Agora, por intermédio de sua defesa técnica e
buscando a reconsideração do decidido, o réu Wellinton José Francisco
interpõe agravo regimental, buscando a reforma do decidido para ser
aplicado o redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas.
É a síntese do necessário.
2. Dispõe o “caput” do artigo 253 do Regimento
deste Tribunal de Justiça que “Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas
que possam causar prejuízo ao direito da parte.”.
Ocorre que as apelações criminais interpostas
pelos réus já foram julgadas por esta 1a Câmara de Direito Criminal em
17 de fevereiro de 2020, compondo a Turma julgadora este Relator e os
Desembargadores Márcio Bartoli e Ivo de Almeida e, na ocasião, o
recurso de Wellinton foi provido parcialmente apenas para fixar o
regime prisional inicial semiaberto.
Como se vê, este Agravo Regimental não pode
nem mesmo ser conhecido, por se insurgir contra decisão colegiada,
estando em dissonância com o preceito regimental deste egrégio
Tribunal de Justiça, que só permite a sua interposição contra decisão
monocrática.
A propósito, o colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1500445-63.2018.8.26.0599/50000 -Voto no 36.723.
4
Justiça sobre o tema assim já se manifestou: “PROCESSO CIVIL

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSIÇÃO ACÓRDÃO DESCABIMENTO.
1. Incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão de Turma no
Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no
REsp 1368086/AL 2013/0038216-1, relatora Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 18.06.2013) e nesse sentido esta Corte
Estadual também vem entendendo ao assentar: “Agravo Regimental.
Impossibilidade de conhecimento do presente Agravo Regimental, em razão
da medida apenas ser cabível contra decisões monocráticas. Não conhecimento do agravo regimental.” (Agravo Regimental no
0004046-66.2015.8.26.0629/50001, relator Desembargador Freitas Filho,
julgado em 1o de agosto de 2018).
Finalmente, para que não fique sem registro,
cumpre anotar que o ora agravante, contra a decisão colegiada que
pretende ver aqui reconsiderada, já interpôs recurso especial à
Instância
Superior
(fls.
592/600
dos
autos
principais),
cuja
admissibilidade está pendente de apreciação pela egrégia Presidência
da Seção de Direito Criminal.
Portanto, é de rigor não se conhecer deste
Agravo Regimental.
3. Destarte, por meu voto, não se conhece
deste Agravo Regimental.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -